Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705841-24.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA BRANCO DE SOUZA APELADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 19196968), a apelante foi intimada para realizar o preparo; porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 19740339. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator